Tribunal: TJSP
Processo: 1003648-95.2019.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000614995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003648-95.2019.8.26.0101/50000, da Comarca de Caçapava, em que é embargante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é embargada BRADESCO AUTO/RE CIA DE
SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1003648-95.2019.8.26.0101/50000 – Caçapava – VOTO No 45603 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1003648-95.2019.8.26.0101/50000
Comarca:CAÇAPAVA 1a Vara
Juiz: Rodrigo Valério Sbruzzi
Embargante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/A
Embargado: Bradesco Auto/re Cia de Seguros
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AFIRMATIVA
DE
OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS. Não se deparando com verdadeira situação de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não há como
acolher os embargos.
Voto no 45.603
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A frente a acórdão que, com
observações, negou provimento ao seu recurso de apelação interposto nos
autos da ação regressiva de ressarcimento de danos decorrente de contrato
de seguro proposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
SEGUROS.
Aduz a concessionária que houve omissão no julgado, pois
ao reconhecer o direito da autora embargada ao ressarcimento pretendido,
deixou de lhe oportunizar a produção de prova técnica, apta a demonstrar
de forma definitiva a inocorrência de qualquer falha na prestação dos
serviços, impedindo o amplo contraditório, em flagrante cerceamento de
defesa. Também deixou de considerar o fato de que a ANEEL, utilizando-se
do poder conferido por lei edita resoluções para regulamentar as relações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1003648-95.2019.8.26.0101/50000 – Caçapava – VOTO No 45603 - 3 -
no setor de energia elétrica, e tais resoluções devem ser respeitadas sob
pena de afronta à própria lei de criação da Autarquia Especial; o julgado,
porém, desrespeitou o regramento expresso em resolução da ANEEL
414/2010, legitimada pela Lei 9427/96 e artigo 7o do Código de Defesa do
Consumidor. Aduz, ainda, que os presentes embargos também têm a
finalidade de prequestionamento, apontando a ocorrência de violação aos
artigos 10, 355, inciso I e 369, todos do Código de Processo Civil; aos
artigos 204, 205 e 206 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL; artigo
7o do Código de Defesa do Consumidor e ao artigo 2o da Lei 9.427/96.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. Não se depara com qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, que cuidou de apreciar, de forma clara, precisa e
coerente, todos os pontos relevantes da discussão.
De qualquer modo, verifica-se que houve suficiente e
adequada exposição dos fundamentos, de modo a deixar claramente
exposta a linha de entendimento adotada.
Cuidou-se de consignar, com amparo em elementos
expressamente indicados, as razões que motivaram o convencimento e
permitiram alcançar a conclusão manifestada, com enfrentamento de todos
os temas.
Apontou-se que, considerando a natureza dos bens
danificados e o tempo transcorrido entre a data da ocorrência do sinistro e a
propositura da demanda, por óbvio, a prova pericial se mostrava inviável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1003648-95.2019.8.26.0101/50000 – Caçapava – VOTO No 45603 - 4 -
Além disso, os elementos de instrução dos autos eram suficientes para a
solução da controvérsia.
Reconheceu-se que a responsabilidade da ré, na condição de
pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público voltado ao
fornecimento de energia elétrica, é de natureza objetiva, em conformidade
com a norma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. E, uma vez
verificada a existência de vínculo de causa e efeito e a ausência de culpa
da parte consumidora ou de terceiro, como na hipótese espelhada nos
autos, não há como deixar de reconhecer a obrigação da concessionária
pela reparação dos danos decorrentes de sua atividade.
No tocante à aplicabilidade da Resolução Normativa,
consignou-se de forma clara, sem a qualquer possibilidade de dúvida, que:
“Apesar de a concessionária desfrutar da presunção de
regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de evidências
em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa,
na medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem
legal e constitucional aplicáveis à hipótese em exame” (fl. 387).
Ponderou-se, ainda, que inexiste fundamento para isenção de
responsabilidade, a alegação de fato da natureza ou de terceiro, porque
inseridos no risco interno de sua atividade.
Enfim, nada existe a completar ou esclarecer, tendo o
acórdão abordado todas as questões pertinentes ao tema e exaurido
plenamente a matéria relevante, sem a ocorrência de qualquer violação aos
artigos indicados, ou a quaisquer outros dispositivos constitucionais e
legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1003648-95.2019.8.26.0101/50000 – Caçapava – VOTO No 45603 - 5 -
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator